Tribunal: TJDFT
Processo: 0002330-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CONFIGURADO.
Justificado o aumento da pena-base em face da expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 4kg de maconha). Cumpre salientar que o art. 42 da LAD é expresso ao determinar que o juiz, na fixação da pena, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto. Adotado o critério de 1/10 (um décimo) da diferença entre a pena mínima e a máxima previstas no tipo penal do art. 33 da Lei no 11.343/2006 para cada circunstância judicial negativa. Inviável, como quer a defesa, a adoção do critério de 1/6 (um sexto) da pena mínima para a circunstância judicial negativa, posição minoritária na jurisprudência, inclusive na Câmara Criminal deste Tribunal.
Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado, porque o acusado registra maus antecedentes.
Apelo desprovido.